Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700303-35.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELICIO ANTONIO DA SILVA MARTINS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em fase de conhecimento que indeferiu, por ausência dos requisitos, o pedido de tutela de urgência para que o réu exclua o seu nome dos serviços de proteção ao crédito. Em resumo, sustenta que não tem vínculo com a unidade que teria gerado o débito de consumo de energia elétrica, de modo que é indevido o apontamento. Salienta que sua genitora, já falecida, residiu naquele imóvel há mais de 30 anos e que as faturas eram em seu nome. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o cancelamento do registro. DECIDO. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 12/08/2020). É necessário, entretanto, examinar a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, em um exame de cognição sumária, não vislumbro a presença desses requisitos. O registro em serviços de proteção ao crédito decorre de exercício regular de direito de o credor recuperar o seu crédito, e para que se possa reconhecer que o apontamento é indevido mostra-se necessário previamente o exame da questão de fundo, a fim de se apurar a titularidade da obrigação de pagar a fatura de consumo de energia, a qual o autor-recorrente nega ser o devedor. Para tanto, todavia, é necessária a formação do contraditório, com a ampla produção de provas, mesmo por que os elementos do processo apontam em sentido contrário, pois, segundo se extrai das razões recursais, a genitora do recorrente, já falecida, residiu naquele local, e, apesar de ter alienado o imóvel, não houve transferência da titularidade perante a concessionária de energia, de modo que como seu sucessor, pelo princípio da saisine, assume direitos e obrigações até o limite dos bens sucedidos. Ademais, ainda que consoante o entendimento do STJ os débitos de fatura de energia constituam obrigação de direito pessoal e não de direito real, ou seja, vincula-se àquele que efetivamente se utiliza do serviço (AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 15/02/2017), perante a concessionária remanesce a relação contratual estabelecida com a genitora do recorrente que, ao que parece, não se desfez. ANTE O EXPOSTO, ante a manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. (e) Brasília/DF, 8 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito